Tribunal: TJBA
Processo: 8043171-50.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8043171-50.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LOGOSERV SERVICOS DE COBRANCAS LTDA - ME Advogado(s): FELIPE LIMA SANTOS, LUDMILLA ALMEIDA CAMPOS AGRAVADO: CASSIO DA SILVA NEVES e outros Advogado(s):JOSE CARLOS DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. “AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS”. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA ANTERIORMENTE PROPOSTA POR PARTE ILEGÍTIMA. EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERRUPÇÃO DE PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA, DEVIDO À INÉRCIA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Tendo em vista que a agravante tomou ciência da decisão no dia 15/08/2023, via sistema PJE, e que interpôs o presente agravo dentro do prazo de 15 dias úteis, rejeita-se a preliminar suscitada. Configurada a ilegitimidade ativa do condomínio, em virtude da cessão do crédito à agravante, o que se observa é que esta quedou-se inerte até o momento da propositura da presente ação, razão pela qual não pode ser beneficiada pela interrupção da prescrição em virtude da citação no processo nº 0046522-09.2019.8.05.0001. Preliminar de intempestividade rejeitada. Agravo conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8043171-50.2023.8.05.0000, sendo agravante Logoserv Serviços de Cobranças Ltda - ME e, agravados, Cassio da Silva Neves e Anderson da Silva Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de intempestividade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator